Tribunal: TJDFT
Processo: 0781187-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. Direito DO CONSUMIDOR. Embargos de declaração em recurso inominado. OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. Embargos NÃO CONHECIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pela Embargante, CLARO S.A., em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que reconheceu a existência de erro material e acolheu parcialmente os Embargos anteriores.
1.1. A Embargante aponta a existência de omissão; aduz que embora tenha havido correção do número telefônico, o Acórdão deixou de analisar a impossibilidade técnica e jurídica de reativação da linha, por se tratar de espólio. Requer o conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se a tese arguida foi apresentada anteriormente; (ii) superada a preliminar, verificar a existência de suposto vício de omissão no Acórdão.
III. Razões de decidir
3. “A omissão que permite o uso dos embargos de declaração ocorre quando uma questão discutida nos autos, essencial para a formação do julgamento, não é abordada.” Precedente: Acórdão 2010618.
4. No caso, a Embargante não arguiu sobre a condenação imposta em Contrarrazões ao Recurso Inominado, nem nos Embargos de Declaração anteriormente opostos. Aliás, a Embargante sequer comprovou a suposta inviabilidade técnica e jurídica de reativação da linha telefônica. Dessa forma, não há possibilidade de conhecer da tese, por configurar patente inovação recursal.
5. Eventuais questionamentos em relação à obrigação de fazer imposta na condenação deverão ser abordados na fase de cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração não conhecidos. Sem custas e sem honorários advocatícios.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2010618, RI 0720549-60.2024.8.07.0007, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 13/6/2025.